Tribunal: CARF
Processo: 10920.721047/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a omissão na ementa deve ser substituída por outra nessa decisão para que conste a reversão das glosas não citadas no acórdão recorrido.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721047/2016-58
ACÓRDÃO
3401-014.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
OMISSÃO
VERIFICADA.
ERRO
MATERIAL
IDENTIFICADO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. No caso, a
omissão na ementa deve ser substituída por outra nessa decisão para que
conste a reversão das glosas não citadas no acórdão recorrido.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS COM
TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo na sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS
e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou
caracterizada a essencialidade/relevância das despesas com tratamento de
efluentes.
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721047/2016-58
2
DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial
ao processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição,
ainda que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
DO
PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE.
INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao
conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no
ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições
previstas na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
Os presentes Embargos de Declaração, tem, por finalidade, apontar duas omissões
no Acórdão no 3401-012.499. A primeira, referente as despesas de reflorestamento na ementa do
julgado recorrido. A segunda diz respeito a ausência de apreciação, em sede do Acórdão recorrido,
dos créditos extemporâneos inerentes a serviços, lançados no EFD Contribuições no bloco F100.
Neste sentido, assim se pronunciou a embargante:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721047/2016-58
3
Quanto aos Embargos de Declaração, muito embora o referido Acórdão tenha
revertido integralmente as três glosas citadas acima, verificou-se que a sua
ementa deixou de consignar o efetivo entendimento proferido pela Turma em
relação aos créditos pertinentes às despesas com florestamento e
reflorestamento (apenas o item “lil”. Isto é, enquanto na Ementa não conste o
enunciado para reversão do mencionado item, o voto condutor não deixa dúvidas
sobre a sua reversão, conforme prints abaixo...
Trata-se, portanto, de mero erro material, pelo que se requer aperfeiçoamento da
decisão por excesso de preciosismo. Não obstante, o Embargo de Declaração
também suscitou omissão quanto a análise dos créditos extemporâneos inerentes
a serviços, lançados no EFD Contribuições no bloco F100, que apesar de terem
sido mencionados no relatório, não foram enfrentados no voto proferido:
Rememora-se que conforme esclarecimentos prestados nos Embargos de
Declaração, o crédito em questão não se trata de créditos em duplicidade,
conforme apontado pela fiscalização, mas sim de crédito tomado de forma
extemporânea, de acordo com legislação vigente a época.
Em sede de juízo de admissibilidade, ambas as rubricas foram admitidas para fins de
análise pelo colegiado, consoante despacho (3401-000.001) a seguir:

No que diz respeito à primeira omissão alegada, parece-me assistir razão à
embargante, senão vejamos.
Consta na parte dispositiva do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário
O Relatório do acórdão, por sua vez, descreve os serviços de manutenção florestal
como sendo parte integrante do litígio, nos seguintes termos:
Inconformada, propõe seu Recurso Voluntário, com os seguintes fundamentos:
(...)
vi. Das glosas do Ativo Imobilizado – Conta Florestamento e Reflorestamento,
contesta a glosa do crédito de COFINS (...) A interessada explica que, conforme
Resposta à Intimação no 211/206, informou créditos decorrentes de dispêndios
com florestamento e reflorestamento, relativos à prestação de serviços prevista
no contrato com a empresa VGR - Volta Grande Reflorestamento Ltda., quais
sejam: serviços de manutenção florestal (...)
Da mesma forma, o voto condutor da decisão proferida.
In casu, há menção de objetivo social no estatuto social da pessoa jurídica (às
folhas 302 a 305) exercer exploração ou comercialização de madeira. Além do que
é perfeitamente plausível que a Recorrente, que desempenha as atividades de
industrialização, comercialização, importação, exportação e representação de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721047/2016-58
4
papel em geral, utilize serviços de manutenção florestal no desempenho de suas
atividades produtivas.
Assim como, verifica-se nos autos que a Recorrente trouxe elementos que
comprovassem sua alegação: serviços de manutenção florestal são elementos
essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas.
Portanto, voto em reverter as glosas de despesas de florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.
A ementa do voto, ainda que tenha se pronunciado de forma específica às
despesas com tratamento de efluentes e fretes na aquisição de aparas, nada disse
sobre as despesas com os serviços de manutenção florestal.
Procedente, portanto, a alegação da contribuinte.
E também assiste razão à parte em relação à segunda omissão apontada.
Mais uma vez, consta no relatório do acórdão:
Inconformada, propõe seu Recurso Voluntário, com os seguintes fundamentos:
(...)
v. Das glosas sobre créditos de serviços – registro F100, Janeiro de 2014 –
Duplicidade de Lançamento, trata-se de crédito extemporâneo, portanto, a
legislação garante o direito de aproveitar esse crédito nos meses subsequentes;
Contudo, nada foi decido a esse respeito.
E conclui:
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece dos vícios apontados pela
embargante.
Acolho os embargados de declaração.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721047/2016-58
5
2
DAS OMISSÕES APONTADAS.
Assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual, os presentes embargos declaratórios
deverão ser providos com efeitos infringentes, especialmente no que tange a reversão das glosas
dos créditos extemporâneos do bloco F100.
2.1 DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA EMENTA PARA INCLUSÃO DAS DESEPESAS DE
REFLORESTAMENTO.
Em relação as despesas de manutenção florestal que não constaram na Ementa, a
embargante assim de pronunciou:
Cuida-se de acórdão do CARF que julgou integralmente procedente Recurso
Voluntário apresentado pela ora Embargante, para fins de reverter as glosas sobre
os créditos de PIS/COFINS apurados sobre as despesas com 1) tratamento de
efluentes, 2) fretes na aquisição de aparas e 3) serviços de manutenção florestal.
Extrai-se tal conclusão da razão de decidir, bem como da ementa proferida.
No entanto, não obstante o desfecho integralmente favorável, constatou-se que a
ementa do Acórdão embargado deixou de consignar o efetivo entendimento
proferido pela Turma em relação aos créditos pertinentes às despesas com
florestamento e reflorestamento (apenas o item “3)” acima descrito), cuja glosa
também foi revertida, conforme consta no voto condutor do julgamento:
Eis a redação da ementa que, muito embora bem consignou os itens “1)” e “2)”,
deixou de consignar expressamente o entendimento item “3)” – serviços de
manutenção florestal...
Tal omissão merece ser sanada, inclusive para garantir o efetivo cumprimento da
decisão pela DRF, motivo pelo qual se faz necessária a inclusão do referido item
na ementa, consignando expressamente o entendimento desta Turma quanto à
possibilidade de apuração de créditos sobre despesas com serviços de
florestamento e reflorestamento.
A ementa do Acórdão recorrido encontra-se da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO
RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721047/2016-58
6
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
Na parte que tratou da rubrica que se refere as despesas de reflorestamento, ao dar
provimento, consta no voto do relator que foi acolhido por unanimidade pelo colegiado, a
seguinte menção:
In casu, há menção de objetivo social no estatuto social da pessoa jurídica (às
folhas 302 a 305) exercer exploração ou comercialização de madeira. Além do que
é perfeitamente plausível que a Recorrente, que desempenha as atividades de
industrialização, comercialização, importação, exportação e representação de
papel em geral, utilize serviços de manutenção florestal no desempenho de suas
atividades produtivas.
Assim como, verifica-se nos autos que a Recorrente trouxe elementos que
comprovassem sua alegação: serviços de manutenção florestal são elementos
essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas.
Portanto, voto em reverter as glosas de despesas de florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.
Correlacionando-se as informações em epígrafe, observa-se claramente a presença
da omissão apontada pelo recorrente e, por conseguinte, a ementa deverá ser alterada, mediante
a inclusão das glosas revertidas, consoante redação a seguir:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/09/2014
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721047/2016-58
7
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO
RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS.
POSSIBILIDADE. Considerando a atividade florestal como parte integrante do
processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao
conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem
gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo
permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na
legislação.

Portanto, em relação a esta omissão, acolho os embargos Sem Efeitos Infringentes
para que a ementa seja alterada.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço e acolho os embargos,sem efeitos infringentes, para que sejam
sanadas as omissões acolhidas em sede de juízo de admissibilidade nos termos que se seguem:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.408 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721047/2016-58
8
a) EMENTA SEJA ASSIM DEFINIDA:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida
no âmbito deste conselho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. GASTOS COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM
RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso.
CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO.
CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS.
POSSIBILIDADE.
Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo,
os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos
conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-
cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à
exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.
É como voto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 449
DF CARF MF
Original